Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Considerando o ingresso no feito de menores impúberes, conforme se extrai do pedido de habilitação dos herdeiros de Claudiana Lima da Silva Oliveira, impõe-se a manifestação do Ministério Público. Assim, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora